Tribunal: TJBA
Processo: 0515807-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515807-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZA MARIA MUNIZ GUIMARAES

Advogado(s)
:

APELADO: SIDIANE SILVA REIS

Advogado(s)
:
VICTOR VINICIUS LEAL FRANCO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. USO DA CAUÇÃO PARA REPAROS E QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. SALDO A SER RESTITUÍDO. DEVOLUÇÃO QUE NÃO SIGNIFICA PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Nilza Maria Muniz Guimarães contra sentença que, em Ação Ordinária movida em face de Sidiane Silva Reis, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a devolução de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), referente ao saldo da caução após abatimentos, e indeferiu o pedido de danos morais. A autora alegou não haver comprovantes de uso indevido da caução, enquanto a ré sustentou que utilizou a quantia para reparar danos ao imóvel e quitar débitos de aluguel.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade do uso da caução pela locadora para cobrir danos ao imóvel e pendências contratuais, e se o saldo remanescente deve ser restituído à locatária.

III. Razões de decidir

A locadora utilizou a caução de forma legítima para cobrir danos ao imóvel e valores devidos de aluguel, conforme prevê a Lei do Inquilinato. O saldo remanescente, devidamente comprovado, deve ser restituído à locatária.

O entendimento do juízo de primeiro grau, ao condenar a devolução do valor não utilizado da caução, está em conformidade com a legislação aplicável.

Não há que se falar em danos materiais ou morais, visto que a conduta da apelante foi amparada por provas de gastos efetivos com reparos no imóvel e quitação de débitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É legítimo o uso da caução para cobrir danos ao imóvel ou débitos de aluguel, mas o saldo remanescente deve ser restituído ao locatário, caso não haja mais valores a serem abatidos.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível: 1016609-57.2022.8.26.0006; TJSE, Apelação Cível: 0046431-87.2021.8.25.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0515807-92.2017.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
NILZA MARIA MUNIZ GUIMARAES
e parte recorrida
SIDIANE SILVA REIS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença incólume em seus termos fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.